Tribunal: STF
Processo: HC 228845
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.6.2023, por Gasparino Corrêa e outra, advogados, em benefício de Emanuely de Souza Braga, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 800.156, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    2. Hipótese em que a minorante em epígrafe foi afastada com a justificativa de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade de droga apreendida e ao fato do transporte da droga ter passado por mais de um Estado da Federação - circunstâncias que não são capazes de afastar a minorante em causa, bem como já foram utilizadas em outras fase da dosimetria -, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa. 



    3. Para se desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam bis in idem na dosimetria da pena imposta à paciente. Afirma que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para definir a pena-base e para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sustentam, ainda, ter sido apresentada fundamentação inidônea para não se aplicar essa causa de redução.



    Narram que a paciente “teve ação penal deflagrada em seu desfavor a fim de apurar o cometimento dos crimes dos arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal. 



    Ao final da instrução criminal a [paciente] fora condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo absolvida das acusações de associação para o tráfico e de receptação. Sua pena fora fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Contra a sentença prolatada pelo douto magistrado de primeiro grau houve recurso de apelação da defesa visto que fora utilizado fundamento inidôneo para afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. 



    No entanto, a Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, nos termos do voto do excelentíssimo Desembargador Relator Marcius da Costa Ferreira. 



    Em seguida houve impetração de Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (HC nº 800.156/RJ), tendo a Ministra Relatora Laurita Vaz julgado antecipada e monocraticamente o mérito do writ para denegar a ordem. Em sede de Agravo Regimental, a Colenda Sexta Turma do E. STJ decidiu, contrariando a jurisprudência atual, bem como o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pela manutenção da decisão monocrática”.



    Anotam que a paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a liminar para que a paciente aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, sendo cessado desde já este constrangimento que cerceia seu direito de locomoção.



    (...)requer-se a reforma da decisão atacada para que seja aplicada a redução máxima prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, vez que preenchidos os requisitos legais para sua incidência, pelas razões expostas em tópico próprio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A paciente e o corréu Francisco Eduardo de Sousa Cordeiro foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de entorpecente e receptação. Consta da denúncia: “No dia 31 de maio de 2022, por volta de 07h30min, na Rodovia Lúcio Meira, KM 265, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 411.700,0g (quatrocentos e onze mil e setecentos gramas) de erva seca, picada e prensada, conhecida como MACONHA, acondicionada em 18 (dezoito) pacotes de cor preta. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, de forma livre e consciente, conduziam o veículo clonado JEEP COMPASS, cinza, placa FCH8C54, cientes de que o automóvel era produto de crime, já que produto de roubo, conforme Registro de Ocorrência de n° 014-04395/2022. Desde data que não se pode precisar, mas sendo certo que até o dia 31 de maio de 2022, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, associaram-se entre si e com os indivíduos conhecidos como ‘PQD’ e ‘GABRIEL’, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, unindo recursos e esforços com vistas à administração, ao armazenamento, à preparação e ao transporte de drogas. Na ocasião, agentes da Polícia Rodoviária Federal baseados na 5ª Delegacia receberam solicitação de apoio de outra equipe que se encontrava no posto do KM 275, informando que o condutor do veículo JEEP COMPASS, cinza, placa FCH8C54, não obedeceu a ordem de parada de fiscalização. Ato contínuo, os policiais procederam ao posto de pedágio, situado no KM 265, onde interceptaram o automóvel indicado. Durante as averiguações, os agentes públicos verificaram que o carro era conduzido pelo denunciado Eduardo, que estava acompanhado da denunciada Emanuely. Durante a revista, foi imediatamente constatada a presença de 18 (dezoito) pacotes contendo diversos tabletes de maconha, que estavam na parte traseira do veículo, de onde o banco tinha sido retirado. No decorrer da diligência, os enunciados relataram que estavam vindo de Dourados/MS com destino à Itaboraí/RJ. Posteriormente, foi verificado que o veículo era clonado e se tratava de produto de crime de roubo, apurado no registro de ocorrência de n° 014-04395/2022. As circunstâncias em que se desenvolveu a ação policial, a natureza, quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicam que estas se destinavam ao tráfico ilícito. Desse modo, sendo objetiva e subjetivamente típicas as condutas praticadas pelos denunciados, e não havendo qualquer descriminante a justificá-las, estão os mesmos incursos nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos com incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06; e artigo 180, caput, do Código Penal, todos os delitos praticados na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.”



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Colhe-se nos autos que a Paciente, ora Agravante, foi condenada às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, como incursa no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, em virtude da apreensão de 411.700g (quatrocentos e onze mil e setecentos gramas) de maconha. 



    A Defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para reduzir a fração de aumento para 1/6 (um sexto), em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Nas razões do writ, o Impetrante alegou que não houve fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas.



    (...) A irresignação não prospera. 



    São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    No caso, a Corte estadual manteve o afastamento do redutor em epígrafe, assinalando, in verbis (...):



    ‘De outro giro, inviável aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, isto porque a elevada quantidade de droga, quase meia tonelada de maconha, transportada com extrema audácia, pelas estradas do Brasil, perpassando Estados da Federal, em veículo automotor de passeio, demonstra ação criminosa dotada de certa organização, com participação de outros agentes, não se tratando de conduta que caiba ser equiparada a eventualidade da traficância. 



    Impõe-se ressaltar que a conduta delitiva contou ainda com participação e pelo menos um segundo veículo, como assim afirmado pelo próprio apelante, que seguiria a frente, na função de batedor, com fins que fornecer maior proteção ao transporte da mercadoria ilícita, fato que corrobora o envolvimento de uma organização. 



    Importa salientar que se distingue o caso concreto de afastamento do reduto em razão de quantidade da droga apreendida, a qual inclusive, restou considerada em primeira fase do cálculo penal, e, sim de circunstâncias abarcadas pela ação criminosa, as indicam forte envolvimento com atividades criminosas e de forma organizada, impondo-se o não reconhecimento do redutor. 



    Assim, em que pese não ser possível a condenação pelo crime de associação, delito pelo qual os apelantes restaram absolvidos, eis ausente a prova da estabilidade e de permanência do vínculo associativo, as circunstâncias do delito, revelam envolvimento com associação criminosa e dedicação à atividade criminosa, sendo inviável aplicação da causa de diminuição. 



    Por certo, a conduta criminosa se afastou da mera atividade de transportador, indicando sim uma ação organizada, sendo indício de que os apelantes exerceram uma participação importante na organização criminosa, ainda que de forma pontual sem que caracterizada a permanência de um vínculo.’



    Como se observa, embora as instâncias ordinárias façam menção à quantidade de droga apreendida e ao fato do transporte da droga ter passado por mais de um estado da federação - circunstâncias que não são capazes de afastar a minorante em causa, bem como já foram utilizadas em outras fase da dosimetria - constataram que a Agravante se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente o fato de que ‘a conduta delitiva contou ainda com participação e pelo menos um segundo veículo, como assim afirmado pelo próprio apelante, que seguiria a frente, na função de batedor, com fins que (sic) fornecer maior proteção ao transporte da mercadoria ilícita’ (fl. 54). 



    Por oportuno, saliento que: ‘[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado’ (AgRg no HC 661.017/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; sem grifos no original).



    (...) Nesse contexto, reafirmo que não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos”.



    5. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foram utilizadas, portanto, apenas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, “notadamente o fato de que ‘a conduta delitiva contou ainda com participação e pelo menos um segundo veículo, como assim afirmado pelo próprio apelante, que seguiria a frente, na função de batedor, com fins que (sic) fornecer maior proteção ao transporte da mercadoria ilícita’”.



    Diferente do alegado na inicial desta impetração, descabe cogitar-se de bis in idem na espécie, pois se demonstra não terem sido utilizadas a quantidade e a natureza do entorpecente na primeira e na terceira fase da dosimetria penal. Nesta, foram apontados também elementos concretos relativos à prática delitiva que subsidiaram a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar-se a premissa de que a paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir-se que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora